Tribunal: STF
Processo: HC 249667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Robson da Silva, advogado, em benefício de Thais Emília Siqueira Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 925.291/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 2.5.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, considerando representação da autoridade policial local, no curso da apuração dos delitos de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), corrupções passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal), tráfico e associação para o tráfico de drogas 
(arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), decretou a prisão preventiva de Thais Emília Siqueira Silva e demais corréus no Processo n. 1003122-70.2024.8.11.0037, em trâmite naquela comarca. A paciente foi presa em 7.5.2024. Narrou-se no decreto prisional:



    “Consta nos autos, em síntese, que a Polícia Judiciária Civil recebeu notícias de que o investigado Janderson dos Santos Lopes, preso em regime fechado na cadeia pública local, estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tendo total liberdade para realizar atividades criminosas mesmo estando recluso (f. 57 – ID 151839718).



    A par das informações, foi instaurado procedimento investigatório preliminar e elaborado o Relatório de Investigação 
nº 2023.13.53606 (f. 60-95 – ID 151839718) que apontava fortes indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Revelou, ainda, a apuração que Janderson já fora alvo de 02 (duas) operações policiais relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, denominadas ‘TRÊS ESTADOS’ e ‘RED MONEY’, nas quais, tanto ele quanto sua companheira Thaís Emília de Siqueira tiveram bens confiscados e arrestados.



    Pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, JANDERSON adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa.



      Relata que JANDERSON foi beneficiado com autorização para realizar trabalho extramuros e frequentar faculdade, mas durante o período em que os agentes de segurança pública realizaram seu monitoramento, o detento não compareceu ao trabalho externo, tampouco às aulas do curso.



    Narra que do Relatório de Investigação nº 2023.13.76254 
(f. 357-469 – ID 151839725) constatado o monitoramento da rotina do custodiado, foi desvendado que após sua saída da cadeia pública por volta das 04h em veículo próprio teria se deslocado até uma garagem de veículos situada na Avenida São João, nº 939, bairro Jardim Riva; comparecido em algumas unidades bancárias, em sua própria empresa de materiais de construção, no barracão onde ficam alocados seus caminhões. Posteriormente, foi até sua chácara no município de Poxoréu, na chácara do diretor da unidade prisional deste município, dentre outros imóveis rurais fora desta municipalidade.



    Além disso, teria sido registrado um encontro entre os investigados Janderson e Valdeir Zelis dos Santos, diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, conversando na parte externa da garagem de veículos supracitada. Na oportunidade, Valdeir chegou ao local conduzindo uma caminhonete GM S10, cor preta, e saiu de lá 
na direção de caminhonete AMAROK, cor preta, retornando, posteriormente, para realizar a troca dos automóveis.



    Refere, ainda, a instauração do inquérito policial nº 06/2023 
(f. 189-355 – ID 151839718), cuja finalidade era investigar supostas irregularidades na cadeia pública local apontadas em uma correição realizada no ano de 2022. 



    Neste caderno investigativo houve a elucidação da existência de um esquema de corrupção na venda de benefícios dentro do ergástulo penal local que concediam, mediante pagamento, principalmente, trabalho externo e alojamento privilegiado na cadeia.



    A partir dos relatos dos custodiados, as investigações revelam pagamento de propina ao diretor da unidade penal, Valdeir Zelis dos Santos, tendo, inclusive, Janderson, realizado o pagamento por intermédio de outras pessoas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para concessão de trabalho externo. Além dele, outros detentos também teriam realizado pagamentos em troca de autorização para trabalho extramuros.



    Em razão das suspeitas da prática do crime de lavagem de capitais, foi solicitado relatório de inteligência financeira ao COAF e identificadas transações financeiras entre Janderson e Valdeir através de outros presos, amantes e parentes. A partir daí notaram o envolvimento de Gutemberg dos Santos Mesquita, identificado como ‘irmão de criação’ de Valdeir, que detinha informações cadastrais da conta corrente bancária (e-mail e telefone) os do suspeito Valdeir além da identificação de transações para a investigada Edimara Farias Neves, supostamente amante do diretor da cadeia local (f. 1.247-1.298 – ID 151842243). 



    A par destas considerações, no intuito de cessar a prática de crimes pela organização, a autoridade policial pugna pela concessão da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos durante o cumprimento da medida, o sequestro e arresto dos bens dos investigados e, ainda, a prisão preventiva dos envolvidos” (fls. 24-25, e-doc. 2).



     



    Sobre a paciente, o juízo de primeiro grau destacou:



    “b) THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA: Esposa do preso JANDERSON. Envolve-se na lavagem de dinheiro resultante das atividades criminosas conduzidas por seu marido dentro da associação criminosa. 



    Já foi presa anteriormente pelo crime de lavagem de capitais. A representada auxiliava seu cônjuge na abertura de empresas de fachada para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas nas operações policiais ‘Três Estados’ e ‘Red Money’. Atualmente, THAIS possui sociedade de empresas e transaciona com pessoas jurídicas relacionadas com seu companheiro, movimentando vultosas quantias de dinheiro em valor superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer lastro, uma vez que tanto ela quanto JANDERSON tiveram seus bens confiscados. 



    O relatório de investigação n. 2023.13.53606 aponta a propriedade dos seguintes bens em nome da investigada: 



    1. Imóveis com sequestro judicial: Lote nº 06, Quadra nº 14, Loteamento 1º Março, Cuiabá-MT. 



    2. Casa nº 202, Quadra G, do Tipo TN87, do Empreendimento Reserva Rio Cuiabá, SITO NA Via Projetada 03, nº 255, Jardim Imperial, Cuiabá/MT; 



    Registro de veículos e pessoas jurídicas em que é sócia proprietária (fls. 42/45 – ID 151839718)” (fl. 28, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1012732-76.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em 14.5.2024, o Relator, Desembargador Helio Nishiyama, deferiu a medida liminar requerida para “substituir a prisão preventiva da paciente Thais Emilia Siqueira Silva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal, além de outras medidas que o Juízo singular entender necessárias” (fl. 75, e-doc. 2). 



    Prestadas as informações, a ordem foi denegada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mato-grossense, em 26.6.2024, com a consequente revogação da medida liminar deferida:



    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.



    01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 



    02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar. 



    04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar” (fl. 132, e-doc. 2).



    A paciente foi novamente presa em 27.6.2024.



    4. Contra o acórdão do Tribuna estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 925.291/MT, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 25.11.2024.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “constrangimento ilegal ocasionado pela Autoridade Impetrada ao não conhecer a impetração defensiva, mantendo a paciente no cárcere, mesmo sendo mãe de três filhos menores de 12 anos e sem que lhe tenha sido atribuída a prática de crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “NENHUMA DAS MEDIDAS CAUTELARES impostas nas ações penais pretéritas foram descumpridas pela paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “as razões trazidas pelo Tribunal de origem, tendentes a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, e ratificada na decisão objurgada, simplesmente ignoraram o que foi disposto no Habeas Corpus Coletivo 
nº 143.641/SP, o que possibilita a concessão da ordem de ofício por essa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a paciente é PRIMÁRIA, não é acusada da prática de crime cometido com violência e/ou grave ameaça e NÃO COMETEU OS CRIMES DENTRO DE SUA CASA JUNTO DE SEUS FILHOS” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “5.1 PEDIDO LIMINAR:



    I. seja concedida a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, em favor da paciente THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA para conceder-lhe a PRISÃO DOMICILIAR, deferindo-lhe o direito de responder ao processo em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica, por ser mãe de 3 (três) filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, bem como em cumprimento à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 143.641/SP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. 



    5.2 PEDIDOS PRINCIPAIS: (...) 



    IV. ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, para o efeito de conceder em favor da paciente THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA a PRISÃO DOMICILIAR, deferindo-lhe o direito de responder ao processo em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica, por ser mãe de 3 (três) filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, bem como em cumprimento à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 143.641-SP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 925.291/MT. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.12.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A pretensão da defesa, de concessão de prisão domiciliar à paciente, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 30.11.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 249.273/MT, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, também ajuizada pelo impetrante contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 925.291/MT, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a concessão de prisão domiciliar à paciente. Naquela decisão, assentei que:



    “13. Na espécie em exame, ao cassar a liminar antes deferida, o Relator do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Helio Nishiyama, assentou que ‘a situação dos autos é excepcional, mormente porque Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão’ (fl. 138, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente, além de supostamente integrar complexa organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, descumpriu medidas cautelares alternativas impostas em outro processo, o que justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: (...)



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de ausência de descumprimento das condições impostas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal” (HC n. 249.273/MT, de minha relatoria, DJe 2.12.2024). 



      Na presente impetração, a defesa da paciente renova o pedido.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: 
CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora